Tribunal: TJMT
Processo: 1035647-06.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1035647-06.2018.8.11.0041
Recorrente BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido ROSANA JULIANO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Consoante se denota da certidão de id 52913472 “(...) não foi efetuado pagamento das custas judiciais”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §4o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento, em dobro, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII